Tribunal: TJSP
Processo: 1035989-66.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. LEVANTAMENTO FISCAL. Método de aferição do movimento real tributável. Técnica contábil que considera as entradas e saídas da empresa. Constatação de operações comerciais não declaradas ao Fisco. A prova pericial afasta parte do crédito tributário e, para tanto, aponta diversas inconsistências no

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. LEVANTAMENTO FISCAL. Método de aferição do movimento real tributável. Técnica contábil que considera as entradas e saídas da empresa. Constatação de operações comerciais não declaradas ao Fisco. A prova pericial afasta parte do crédito tributário e, para tanto, aponta diversas inconsistências no levantamento fiscal, como: a)desconsideração das operações praticadas por empresa incorporada à autora; b) falta de integração ao cálculo diversos itens com denominações derivadas de um mesmo produto (álcool); c) exclusão de saídas; d) não consideração de movimentação física de estoques em duas unidades de armazenamento; e) inclusão indevida de saldo final da sabra de cada ano autuado na produção da safra do ano seguinte, aumentando as quantidades produzidas; f) desconsideração de notas fiscais/CFOP's; g) erros de digitação em relação ao açúcar VHP de 2008; h) exclusão de ajustes de inventário em relação ao estoque de unidades. Meio de prova pericial produzido sob o domínio do contraditório e da ampla defesa. Prevalência da prova técnica. Recurso da FESP parcialmente provido para reconhecer que, do valor originalmente exigido (R$25.626.522,21), subsiste o crédito tributário de R$533.873,50.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não configuração. Ausência de participação da autora na operação de venda de álcool do fabricante, no início da cadeia produtiva, ao seu fornecedor, na medida em que estava ligada apenas à etapa seguinte da cadeia de circulação dos insumos. Ausência de interesse comum do fato jurídico tributário. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Incidência do art. 121, II, do CTN. Item II.2 do AIIM insubsistente.

SEGURO GARANTIA. Não reconhecimento do direito. Providência adotada para emprestar garantia à tutela provisória e, por isso, não compreende as despesas processual. Opção da parte.

VERBA HONORÁRIA. A adoção dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC considera a premissa de que o grau de responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. A "ratio legis" registra a natureza jurídica dos honorários de advogado como remuneração da atividade do profissional. Interpretação empregada para temperar a literalidade da regra do § 3.o e aplicar o § 2.o do art. 85. A excepcionalidade das circunstâncias que envolvem a disputa judicial travada determina a prevalência do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Proporcionalidade e razoabilidade emprestar parâmetro para a aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais para informar a processualística civil inibem o desvirtuamento no emprego dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do advogado. Arbitramento por equidade que, todavia, não se confunde com imposição de modicidade. Precedentes do STJ reconhecendo como irrisórios honorários arbitrados em menos de 1% sobre o valor da causa. O critério objetivo adotado para cálculo da verba honorária considera o mínimo de 1% (na excepcionalidade) e o máximo de 20%, o que obsta a indesejável fixação de valor excessivo e desproporcional aos contornos da lide. Arbitramento de honorários em desfavor da FESP no patamar de 1% do proveito econômico obtido pela contribuinte. Honorários devidos pela embargante em favor da FESP são fixados em 1% do crédito tributário subsistente. Reforma parcial da sentença em relação a este capítulo.

RECURSO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA CONTRIBUINTE.